Tribunal: TJDFT
Processo: 0708395-50.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL em vista da r. sentença que, em sede de ação de conhecimento, julgou procedente o pedido formulado por SÔNIA ELIZABETH MARIA GADELHA DIAS referente ao pagamento de dívidas reconhecidas administrativamente pelo Réu, no valor de R$ R$54.637,53 (cinquenta e quatro mil, seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta e três centavos). Em suas razões, o Recorrente alega que não é possível a concessão da última parcela do reajuste concedido por lei à categoria, porquanto não há previsão orçamentária. Diz que a Constituição Federal, em seu art. 169, condiciona “a concessão de qualquer aumento de pessoal, inclusive de reajustes salariais e reestruturação de carreiras, determina que seja verificada a situação fiscal anual do Ente Federativo”. Por fim, invocando o disposto no RE 905.357, pede o provimento do recurso para que se julgue improcedente o pedido inicial. Apelante isento do preparo. Contrarrazões apresentadas pela parte agravada. É a suma dos fatos. Decido. De início, verifico que o presente recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade. Isto porque o Recorrente aponta como razões recursais a ausência de dotação orçamentária para conceder reajuste salarial à categoria, indicando, inclusive que a Autora busca “a implementação da terceira parcela do reajuste salarial concedido por lei sem, contudo, previsão orçamentária” (fl. 2, ID 23763233). Importa notar que a presente ação trata do pagamento de dívidas reconhecidas pela Administração Pública relativas à devolução de seguridade social, diferença de abono de permanência, diferença de VPNI, diferença de Gratificação de Titulação e diferença de progressão funcional. Verifica-se, assim, que as razões apresentadas estão dissociadas dos fundamentos da r. sentença, bem como da matéria posta em julgamento, porquanto em nenhum momento a demanda trata de implementação da terceira parcela de reajuste salarial concedido em lei à Autora. Sendo assim, o recurso não merece ser conhecido, por contrariedade ao princípio da dialeticidade. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, ex vi do art. 932, inciso III, do CPC. Deverá a parte Ré arcar com os honorários advocatícios, fixados em 11% do valor da condenação, levando em consideração as disposições do art. 85, §11 do CPC. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 23 de abril de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator